Tribunal: TCU
Processo: 003.189/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4403/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.189/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano Biscubi da Silva (XXX.118.830-XX); Daniel Sarmento Pereira (XXX.074.860-XX); Jocemeri Toso Karlinski (XXX.680.170-XX); Maiara Lais Marcon (XXX.625.999-XX); Naires de Cassia Nunes Moraes (XXX.935.470-XX); Tatiane Cristina Possel Greter Schwingel (XXX.924.350-XX); Uliane Macuglia (XXX.749.980-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.